Tribunal: CARF
Processo: 10880.997877/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.997877/2011-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.367 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
ITAIPAVA INDUSTRIAL DE PAPÉIS LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 04110.41737.230309.1.7.02-3817, em 23.03.2009, e-fls. 03-
07, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.997877/2011-63
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.367 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997877/2011-63

Jurídica (IRPJ) no valor de R$190.417,39 do ano-calendário de 2002, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 02 e 32-37:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
315.914,45 [...]
315.914,45
CONFIRMADAS [...]
0,00 [...]
0,00

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 190.417,39
Valor na DIPJ: R$ 190.417,39
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 315.874,47
IRPJ devido: R$ 125.457,08
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
04110.41737.230309.1.7.02-3817
23024.55939.280307.1.7.02-0039
24686.23605.280307.1.7.02-5049
42691.58728.280307.1.7.02-4100
14312.44306.280307.1.7.02-2385
16575.76754.280307.1.7.02-0668
42835.27870.280307.1.7.02-4108
24642.97479.280307.1.7.02-4057
40697.07709.280307.1.3.02-5351
17343.42196.280307.1.7.02-0453
00453.36773.280307.1.7.02-7719
26009.10529.280307.1.7.02-0715
00559.33433.280307.1.7.02-6838 35039.92816.280307.1.7.02-1691 [...].
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1° do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 3a Turma DRJ/DRJ/FNS/SC no 07-43.021, de 23.04.2019, e-fls. 40-46:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
em julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, reconhecendo o
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.367 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997877/2011-63

direito creditório no valor de R$ 77.642,56 a título de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2002, nos termos do relatório e voto do relator.
Recurso Voluntário
Notificada em 10.01.2019, e-fl. 49, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 05.02.2019, e-fls. 52 e 57-68, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III – DO MÉRITO
Conforme já mencionado, a empresa Impugnante ora Recorrente requereu
acertadamente a sua compensação dos imposto recolhidos a maior pela habilitação do
crédito no seu devido prazo o que se deu no PERD/COMP com demonstrativo de
crédito n.o 04110.41737.230309.1.7.02-3817, 3, e pela PER/DCOMP retificada no
13786.70437.300405.13.02-3579.
Resta claro, portanto, que os fatos narrados do item anterior atestam que a r.
decisão recorrida merece ser reformada .
A Recorrente juntou as f ls. 17 um informe consolidado de rendimentos
financeiros do ano de 2002 emitido pelo HSBC Investiment em que consta como
beneficiária a pessoa jurídica incorporada PLYMONT COMERCIAL LTDA,
CNPJ/MF No 03.857.990/0001-77 que confere o credito que a Recorrente faz jus e que
se coaduna com toda a documentação já colacionada nos autos e a que ora se anexa (
incorporação pela Recorrente da Plymont ).
É necessário frisar, que no conta corrente da empresa Recorrente é possível de
verificar a incorporação o que comprova, sem dúvidas, que o credito não é de pessoa
estranha aos autos, mas de empresa incorporada.
A sucessão por incorporação ou por fusão não apresenta a problemática para
reconhecimento do crédito como ocorre com a cisão, já que os sujeitos passivos
originais deixam de existir e, regra geral , todo o patrimônio é vertido a outra
sociedade existente ou a uma nova, a depender do caso.
Transcreve-se o artigo 229 da Lei das S/A, que tratam da cisão: [...].
Importante, portanto, destacarmos em item próprio o direito que resguarda a
Recorrente.
III.1 - DA INCORPORAÇÃO REALIZADA
De acordo com os fatos já narrados, a Recorrente promoveu a incorporação do
acervo liquido correspondente a parcela remanescente da empresa PLY COMERCIAL
LTDA, CNPJ 03.857.990/0001-00, se tornando sucessora em direitos e obrigações na
proporção do patrimônio líquido incorporado.
A secretaria da Receita Federal, respondendo a Processos Consultas atestou a
possibilidade da tomada dos créditos, excetuando-se, porém, a hipótese de importação
de máquinas e bens usados cuja vedação é expressa (IN 457/04, §3o do art. 1o, inciso
II).
Vimos também que, pela transferência de bens, a versão dos ativos de empresa
incorporada passou a fazer parte do patrimônio da incorporadora, verificação essa que
pode ser constatada nas contas de seu próprio balanço patrimonial . O momento da
transferência, para fins legais, corresponderia então ao da aquisição, conforme o
próprio entendimento da Receita Federal exarado também em processos de consultas
e, como tal , independente do regime do imposto de renda adotado. [...]
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.367 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997877/2011-63

A questão da possibilidade do direito ao crédito independe do regime jurídico
quanto ao IRPJ e nos parece não haver dúvida. [...]
Assim nos parece, no momento em que essa operação se deu (cisão, fusão ou
incorporação) todo o ativo até então existente na empresa cindida, fusionada ou
incorporada, fora, por transferência, conforme a disposição do art. 229, da Lei
6.404/76 para a empresa recebedora da versão dos bens.
Sendo assim, fica patente o direito da empresa efetuar a apropriação dos
créditos apontados neste processo administrativo devendo a r. decisão recorrida ser
reformada para reconhecer o apontado crédito e cancelar o montante descrito como
devido pela empresa recorrente.
III.2 - DA INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC PARA CORREÇÃO
DOS CRÉDITOS
Na hipótese de ser verificada a procedência de alguma das exigências fiscais,
objeto da presente, temos que tais créditos não podem ser corrigidos pela Taxa Selic
na medida em que sua aplicação a título de juros moratórios desrespeita o disposto no
inciso II do artigo 5o da Constituição Federal e os incisos I e III do artigo 150 do
mesmo Diploma Legal , além dos princípios constitucionais da segurança jurídica e da
indelegabilidade da competência tributária e o disposto nos artigos 97 e 161 de nosso
Código Tributário Nacional.
A aplicação da taxa SELIC dá-se por força da determinação cont ida no artigo
34 da Lei no 8.212/91, restabelecido pela Medida Provisória no 1.571/97,
posteriormente convertida na Lei no 9.528/97.
Ocorre que a aplicação da taxa SELIC a título de juros moratórios ou como
índice de correção monetária, é inequivocamente incorreta e injusta por infração a
diversos artigos e princípios da Constituição Federal de 1988 e também a artigos do
Código Tributário Nacional, conforme restará demonstrado ut infra.
Assim como já explicitado alhures, a taxa SELIC foi criada pela Resolução do
Banco Central do Brasil no 1.124/86 e os critérios para sua fixação, além de não serem
claros, são totalmente subjetivos, dependendo da vontade dos membros dessa
instituição ou, até mesmo, somente da vontade de seu Presidente.
No que tange à aplicação da taxa SELIC como juros moratórios incidentes sobre
valores devidos a título de tributos recolhidos pela Apelante, esta foi determinada pelo
artigo 34 da Lei no 8.212/91, com a nova redação imposta pela Medida Provisória no
1.571/97, posteriormente convertida na Lei no 9.528/97.
A Medida Provisória no 1.571/97, em seu artigo 7o, dispôs [...].
Observa-se que o dispositivo legal em tela apenas determinou a apl icação da
taxa SELIC, sem instituí - la no âmbito do Direito Tributário, ou seja, não def iniu os
critérios para a sua fixação, de tal sorte que não lhe deu os contornos jurídicos
necessários para sua aplicação.
Não obstante tenha havido menção ao artigo 13 da lei no 9.06 5/95 , este
dispositivo, “in verbis” , determina : [...]
Veri fica-se que também este dispositivo apenas determinou a aplicação da taxa
SELIC, sem instituí-la por meio de lei no âmbito do Direito Tributário, ou seja, não
houve definição legal dos critérios para a fixação da taxa nem houve explicitação legal
da composição da aludida taxa.
É evidente que, não obstante tenham havido disposições legais determinando a
aplicação da taxa SELIC, inexiste Lei que tenha criado a taxa SELIC, já que a mesma
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.367 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997877/2011-63

foi criada por Resolução do Banco Central. Além disso, inexiste Lei que defina os
critérios de fixação do índice da taxa nem tampouco a composição da mesma.
Desse modo, houve a determinação da aplicação, no âmbito do Direito
Tributário, de taxa sem conformação legal e totalmente controlada pelo Banco Central
do Brasil – BACEN.
Como verificar-se-á a seguir, por essa e também por outras razões, a aplicação
da taxa SELIC é incorreta no presente caso, senão veja-se:
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV – DO PEDIDO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal , espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido, reconhecendo o crédito ao qual faz juz a Recorrente e sendo
cancelado o suposto débito fiscal destacado no acordão recorrido.
Conclui -se que NÃO existem argumentos hábeis capazes de negar a Recorrente
o crédito de IRPJ ao qual faz jus após a operação societária ocorrida, sob pena deste
Órgão Julgador chancelar uma tributação ilegítima.
Deste modo, deve ser julgado procedente o presente Recurso para reformar a
decisão recorrida e reconhecer o credito apontado bem como cancelar o lançamento
pretendido.
Caso assim não entendam Vossas Excelências, requer seja julgado procedente a
presente impugnação para cancelar a aplicação da Taxa Selic apontada no i tem
próprio ou determinada a exclusão da correção elaborada com base neste índice.
Requer que as intimações, publicações e notificações pertinentes ao presente
processo sejam feitas em nome do advogado PAULO ROGÉRIO FREITAS
RIBEIRO, inscrito na OAB/SP sob o no 132.478 e MARCELO JORDÃO DE
CHIACHIO, inscrito na OAB/SP sob o no 287.576, sob pena de nulidade ou, caso não
seja possível esta opção, que sejam encaminhadas para o escritório profissional dos
patronos da Impugnante, situado na Rua Pio XI, 774, Alto da Lapa, Capital/SP, CEP:
05060 -000.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.367 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997877/2011-63

Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$112.774,83 (R$190.417,39 - R$77.642,56) referente ao ano-calendário de
2002 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que
se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de
02 de março de 1972).
Notificação
A Recorrente requer que seja notificada do endereço de seu representante legal.
A previsão legal é de que o sujeito passivo seja intimado validamente no
domicílio tributário por ele eleito (incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 127
do Código Tributário Nacional e art. 23 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Nesse
sentido, a Súmula CARF no 110, que é de aplicação obrigatória, determina que "no processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito
passivo", (art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF). A afirmação suscitada na peça
recursal, destarte, não é pertinente.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.367 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997877/2011-63

o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Diligência
A Recorrente solicita a realização de todos os meios de prova.
Sobre a matéria, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.367 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997877/2011-63

O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.367 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997877/2011-63

pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O
IRRF,
código
5706,
refere-se
aos
juros
pagos
ou
creditados
individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio,
calculados sobre as contas do patrimônio líquido da pessoa jurídica e limitados à variação, pro
rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) (art. 9o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995 e art. 51 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Sujeita-se ao regime de tributação
em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração
trimestral ou anual: o imposto retido será deduzido do apurado no encerramento do período de
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.367 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997877/2011-63

apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 15% (quinze por cento). O beneficiário é a
pessoa jurídica, sócia, acionista ou titular de empresa individual, residente ou domiciliada no
Brasil. e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da semana subsequente
à do pagamento ou crédito dos juros remuneratórios.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 18 e 34-38:

Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas

CNPJ da Fonte
Pagadora
Código de
Receita
Valor
PER/DCOMP
Valor
Confirmado
Valor não
Confirmado
Justificativa
38.059.846/0001-70
5706
173.109,77
0,00
173.109,77
Retenção na fonte não
comprovada

Total
173.109,77
0,00
173.109,77

Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de dilação
probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de seus argumentos com a finalidade
de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da
sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional). Tem-
se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no princípio da verdade
material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de documentos, a fim de que
se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Ainda que existam dados declarados, tem-se que a “escrituração mantida com
observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação
exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Sobre o argumento de existência de possíveis valores de IRRF relativos à pessoa
jurídica Plymont Comercial Ltda., CNPJ 03.857.990/0001-77, tem-se que esta foi incorporada no
ano-calendário de 2001, e-fls. 53-56, ou seja, no ano-calendário de 2002 a pessoa jurídica
incorporada se encontrava extinta (art. 219 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, as divergências apontadas na pela de defesa não estão
comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural
do direito pleiteado. A proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Valoração
A Recorrente discorda da incidência dos acréscimos legais.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.367 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997877/2011-63

O termo inicial da incidência dos juros de mora incidente sobre o valor do crédito
referente ao pagamento indevido ou a maior é o mês subsequente ao do recolhimento e no caso
de saldo negativo de IRPJ e de CSLL, o mês subsequente ao do encerramento do período de
apuração. Os débitos não pagos nos prazos previstos na legislação específica sofrem a incidência
de acréscimos legais até a data de entrega do Per/DComp, na forma da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, que determina:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)
O enunciado vinculante instituído nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, com fundamento de validade no art. 5o e art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, assim dispõe:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Estas determinações encontram fundamento no art. 28 da Instrução Normativa
SRF no 210, de 30 de setembro de 2002, no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de
outubro de 2004, no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, no
art. 53 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, no art. 43 da Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, no art. 70 da Instrução Normativa RFB no
1.717, de 17 de julho de 2017 e no art. 69 da Instrução Normativa RFB no 2.055, de 06 de
dezembro de 2021, todas editadas com fundamento no poder disciplinar da RFB previsto no § 14
do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. A contestação proposta na peça recursal,
dessa maneira, não se confirma.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 3a Turma DRJ/DRJ/FNS/SC no 07-43.021, de 23.04.2019,
e-fls. 40-46, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Conforme relatado, por meio do PER/DCOMP no 04110.41737.230309.1.7.02-
3817 o contribuinte pretendeu utilizar direito creditório referente ao saldo negativo de
IRPJ do período de 01/01/2002 a 31/12/2002, no montante de R$ 190.417,39. Tal
crédito teria se formado a partir de retenções na fonte de R$ 315.914,45 contra o IRPJ
devido de R$ 125.457,08.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.367 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997877/2011-63

Como resultado do processamento eletrônico do PER/DCOMP, não foi
confirmada a parcela de R$ 315.914,45 de imposto de renda retido na fonte,
divergência essa que se refletiu no reconhecimento do direito creditório, razão pela
qual foram homologadas as compensações declaradas nos PER/DCOMP relacionados
no Despacho Decisório.
O contribuinte, por sua vez, alega que o número correto do CNPJ da fonte
pagadora é 33.254.319/0001-00 - HSBC BANK BRASIL S.A, juntando-se autos
cópias de dois Informes de Rendimentos (fls. 17 e 18).
Em consulta aos sistemas corporativos da RFB por esta DRJ, foram localizadas
as seguintes informações prestadas em DIRF para a beneficiária ITAIPAVA
INDUSTRIAL DE PAPEIS LIMITADA - CNPJ 61.849.394/0001-41 :
1) Declarante: HSBC INVESTIMENT BANK BRASIL SA BAN INVES -
CNPJ 33.254.319/0001-00 Fundo/Clube HSBC FIC FI RF CREDITO PRIVADO LP
TIPO - CNPJ 00.280.302/0001-60
IRRF: R$ 35.242,33 - cód. 6800 - "Aplicações Financeiras em Fundos de
Investimento - Renda Fixa" 2) Declarante: HSBC INVESTIMENT BANK BRASIL
SA BAN INVES - CNPJ 33.254.319/0001-00 Fundo/Clube FICFI MULMERCADO
PLYMONT - CNPJ 00.833.456/0001-32 Rendimentos Tributáveis: R$ 839.287,26
IRRF: R$ 167.857,31 - cód. 6800 - "Aplicações Financeiras em Fundos de
Investimento - Renda Fixa" [...]
Como se pode observar, o total do IRRF - cód. 6800 - informado em DIRF pela
Declarante HSBC INVESTIMENT BANK BRASIL SA BAN INVES - CNPJ
33.254.319/0001-00 é de R$ 203.099,64, incidente sobre rendimentos tributáveis de
R$ 1.015.498,99, o que está de acordo com o Informe Consolidado de rendimento
Financeiros juntado às fls. 18.
As receitas financeiras oferecidas à tributação na Ficha 06A da DIPJ estão
compatíveis com as informadas nas citadas DIRF. Portanto, dever-se reconhecer esse
montante de IRRF de R$ 203.099,64 na composição do saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2002. [...]
Observe-se que o manifestante juntou às fls. 17, também, um Informe
Consolidado de rendimentos Financeiros do ano-calendário de 2002 emitido pelo
HSBC INVESTIMENT BANK BRASIL SA BAN INVES - CNPJ 33.254.319/0001-
00 em que consta como beneficiária a pessoa jurídica com o CNPJ 03.857.990/0001-
77, de titularidade de PLYMONT COMERCIAL LTDA, em nome de quem consta a
DIRF, e que é estranha aos autos. Portanto, não há como se aproveitar tal IRRF na
composição do crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002 da pessoa
jurídica
ITAIPAVA
INDUSTRIAL
DE
PAPEIS
LIMITADA
-
CNPJ
61.849.394/0001-41. [...]
Ante o exposto, voto pela procedência em parte da manifestação de
inconformidade, reconhecendo-se o crédito de R$ 77.642,56 a título de saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2002, conforme demonstrado a seguir:
a) IRPJ Devido informado na DIPJ: R$ 125.457,08
b) Soma das parcelas de crédito de IRRF: R$ 203.099,64
c) Saldo Negativo de IRPJ (= a - b): R$ 77.642,56
Assim sendo, o Acórdão da 3a Turma DRJ/DRJ/FNS/SC no 07-43.021, de
23.04.2019, e-fls. 40-46, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.367 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997877/2011-63

Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 83
DF CARF MF
Original